Tribunal: TJDFT
Processo: 0752532-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRAÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inaugural, para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, aprecie o requerimento administrativo formulado.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que é professora da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal e que, em agosto de 2023, elaborou requerimento à GPAG solicitando a realização dos cálculos para a contribuição previdenciária do período de abril de 2000 a abril de 2006, interregno em que esteve afastada em razão de licença por interesse particular. Informou que até o mês 10/2023 ainda não tinha sido dado andamento ao processo administrativo. Aduziu que na data citada, realizou novo requerimento, oportunidade em que foi dado andamento momentâneo ao processo, após o que novamente ficou sem manifestação até o mês 01/2024, quando novamente solicitou a movimentação do processo, sem qualquer tipo de resposta.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 66096581).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise na existência de demora da Administração na apreciação de requerimento administrativo.
5. Em suas razões recursais, o DF afirmou que não há nos autos prova da existência de demora excessiva ou injustificada na análise do requerimento administrativo. Aduziu que o processo se encontra em movimentação para instrução. Informou que alguns processos são mais complexos e demandam maior tempo para conclusão, o que não significa a ocorrência de irregularidade/ilegalidade. Requereu a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
6. O art. 48 da Lei n. 9.784/99, de observância obrigatória por força da Lei Distrital no 2.834/2001, impõe à Administração o dever de emitir decisão nos processos administrativos sobre solicitações, em matéria de sua competência, no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, desde que haja expressa motivação.
7. Por força da Lei Complementar 840/2011, que regulamenta o direito de petição do servidor, a Administração Pública tem o dever de decidir requerimentos, pedidos de reconsideração ou recurso, no prazo de 30 (trinta) dias.
8. A omissão na apreciação de pedido administrativo formulado por servidor público, além de afrontar os dispositivos legais previstos na Lei n. 9.784/1999 e na Lei Complementar n. 840/2011, contraria o direito à duração razoável do processo administrativo, art. 5°, inc. LXXVIII, da CF e o princípio da eficiência, art. 37 da CF.
9. Ressalte-se que: "(...) que os atos administrativos, comissivos ou omissivos, eventualmente praticados em desobediência aos parâmetros legais, como no presente caso, podem ter a sua ilegalidade ou ilegitimidade reconhecidas pelo Poder Judiciário, sem que isso implique em qualquer usurpação do Poder Executivo. (...)" (Acórdão 1607526, 07200103820228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Portanto, considerando que o requerimento administrativo da requerente encontra-se pendente de conclusão, há mais de um ano, resta configurada a omissão do réu, de modo que a sentença proferida não merece qualquer reparo. O prazo para cumprimento da obrigação (30 dias), sob pena de imposição de multa a ser fixada em caso de descumprimento é proporcional e compatível ao caso, diante da mora injustificada.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.